Tribunal: TJMT
Processo: 1018998-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018998-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SILANE SILVA DOS ANJOS - CPF: 018.097.601-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ICMS SOBRE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS USADOS, POR VIA DE ARREMATAÇÃO EM LEILÃO PÚBLICO – ILEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO – LIMINAR DEFERIDA - OFENÇA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA NÃO CUMULATIVIDADE E BITRIBUTAÇÃO – NEGATIVA DE LICENCIAMENTO VEICULAR QUE NÃO SE JUSTIFICA – RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1 – É prática ilegal a exigência do recolhimento de ICMS sobre veículo adquirido por arrematação em leilão público, sobre o qual já havia incidido o referido imposto.

2 – A exigência de novo pagamento de ICMS, nesta hipótese, resulta na inobservância dos princípios da não cumulatividade e da bitributação.

3 – Constatada a ilegalidade da exigibilidade da tributação, não se justifica, também, a negativa da expedição do licenciamento do veículo.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão unipessoal proferida por esta relatora que, resumidamente, indeferiu o pedido de efeito suspensivo da decisão proferida na instância de piso nos autos de Mandado de Segurança n. 1025051-84.2023.8.11.0041, impetrado por SILANE SILVA DOS ANJOS contra ato coator do Diretor Presidente do DETRAN-MT e do Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ-MT, que
deferiu a providência liminar
requestada no
mandamus
p
ara determinar que as autoridades coatoras se abstenham de cobrar e exigir o pagamento do ICMS em razão da arrematação de veículo usado e anteriormente emplacado, qual seja, 1/RENAULT FLUENCE DYN2.0M, 2013/2014, FLEX, COR PRATA, PLACA NPJ7871, CHASSI 8AILZBW26EL860007, para possibilitar a transferência do veículo, adquirido em leilão judicial.

Voltando os olhos à ação de base, mandado de segurança, tem-se que a impetração tem como desígnio conseguir a declaração de inexigibilidade de ICMS que o Fisco está exigindo sobre a operação de aquisição de veículo em leilão judicial, na modalidade online, realizado na data de 14/06/2023, tendo sido arrematado pelo impetrante o lote 27.12 do leilão objeto do edital n. 002, de 16 de maio de 2023 – CPL da Diretoria do Foro da Comarca de Cuiabá-MT, pelo valor de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), com acréscimo da comissão de 5% (cinco por cento) estabelecida ao leiloeiro (R$ 1.575,00), sendo que o bem arrematado refere-se ao 1/RENAULT FLUENCE DYN20M, 2013/2014, FLEX, COR PLATA, PLACA NPJ7871, CHASSI 8AILZBW26EL860007.

Ocorre que, segundo os alaridos da impetrante agravada, tão logo efetivada a arrematação e expedido o Auto de Arrematação, no dia 04 do mês subsequente à arrematação, foi surpreendida com um e-mail da SEFAZ-MT dando-lhe notícias sobre a necessidade do recolhimento da guia DAR 032/76.030.020-65, no importe de R$ 6.451,81 (seis mil reais quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos), referente ao ICMS que o FISCO entende devido, sobre a operação de aquisição do veículo já mencionado e adquirido em leilão judicial, condicionando a transferência do veículo e emissão da NFA (Nota Fiscal Avulsa) ao recolhimento da exação.

Assevera o impetrante que a exigência do ICMS, na hipótese dos autos, não é admitida pelo ordenamento jurídico pátrio e, tão pouco, pelo Judiciário, em razão do princípio da não-cumulatividade estampado no artigo 155, §2o, do Texto Magno.

Encerrou as razões da impetração discorrendo sobre a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da liminar requestada e, no mérito, pela concessão da segurança, para que seja declarada a insubsistência da cobrança efetivada pelo FISCO Estadual.

Ao analisar os autos e a malha documental levada à sua apreciação, o togado singular
deferiu a liminar
perquirida no
writ
para determinar que as autoridades impetradas se abstenham de cobrar ICMS sobre a arrematação do veículo já mencionado em linha outras e, por via de consequência, que referido tributo não crie óbice à expedição do CRLV e CRV, assim como da exigência do recolhimento da multa de trânsito anterior à aquisição (Id.123302524 – ação de base).

Inconformada com a prestação jurisdicional de primeira instância, o ESTADO DE MATO GROSSO, representado pela Procuradoria-Geral do Estado, Doutor Carlos Alberto Bueno, submete a matéria a este Sodalício via recurso de agravo de instrumento, objetivando sua reforma e, para tanto, argumenta:

Sobre a legalidade da tributação pelo ICMS sobre aquisição de bens móveis, na modalidade arrematação em leilão público, em conformidade com o art. 12 da Lei Complementar n. 87/96, o art. 4o da Lei estadual n. 7.098/98 e o art. 37 do RICMS/2014.

Elucida que a suspensão da exigibilidade do crédito, na hipótese dos autos, só é possível mediante depósito em juízo, em dinheiro e integralmente.

Traz à baila ser imprescindível a averiguação sobre a real destinação do bem arrematado, se para uso próprio ou para revenda, cuja fiscalização, nesse sentido, é impossível.

Registra que os preços praticados em leilão são comumente inferiores aos preços praticados no mercado, resultando em operações especulativas com um viés mercantil, motivo que levou o legislador pátrio excluir da hipótese de incidência o elemento habitualidade e mercancia.

Por fim, argumenta que após a realização do leilão, as saídas das mercadorias devem ser acobertadas por documento fiscal, nos termos prelecionados pelo artigo 201, inciso I, do Regulamento do ICMS.

Forte nesses fundamentos, defende a legalidade da tributação, ICMS, nas conjecturas de aquisição de bens em leilão público, hipótese dos autos, pelo que deve ser reformada a decisão de primeiro grau (Id. 178953153).

A liminar de efeito suspensivo da decisão agravada foi por mim indeferida, em decisão fundamentada de Id. 179814663.

Contra essa decisão o ESTADO DE MATO GROSSO volta a apresentar insurgência, desta vez por via do presente recurso de agravo interno, sede em que volta a defender a incidência do ICMS na hipótese narrada nos autos (Id. 182697664).

Recurso tempestivo. Sem preparo por força de lei.

Intimada, a parte adversa apresenta contraminuta ao recurso, oportunidade em que contra-argumenta as teses defendidas pela Fazenda Pública estadual, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 185057187).

Após, vieram-me os autos à conclusão.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno voltado contra decisão unipessoal por mim proferida nos autos de agravo de instrumento n. 1018998-16.2023.8.11.0000 que, em síntese, manteve a decisão concessiva da liminar requestada nos autos de mandado de segurança em que o impetrante visa estancar ato indigitado coator de autoria do Diretor Presidente do DETRAN-MT e do Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ-MT, consistente na exigência do pagamento do ICMS sobre aquisição de veículo usado e anteriormente emplacado, na modalidade leilão público, qual seja 1/RENAULT FLUENCE DYN20M, 2013/2014, FLEX, COR PRATA, PLACA NPJ7871, CHASSI 8AILZBW26EL860007.

Analiso a controvérsia.

O ponto de mira recursal envolve a possibilidade ou não da incidência de ICMS sobre bem móvel (veículo) arrematado em leilão público.

Ao indeferir o efeito suspensivo, entendi que nesse momento processual o melhor direito está com a impetrante/agravada, pelo simples fato de que a tributação na operação de aquisição de bens móveis (veículos) usados, na modalidade de arrematação em leilão público, sobre os quais já havia incidido o imposto anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade, como restou fundamentado com propriedade pelo ilustre magistrado prolator da interlocutória vergastada.

Ao apreciar a matéria, o
Juízo a quo
ponderou:

“(...) Do exame dos fatos expostos, somado à documentação acostada, entendo como demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para concessão da medida pleiteada.

Extrai-se do caderno processual que a parte impetrante participou de um leilão do Fórum da Comarca de Cuiabá em 14.06.2023, ocasião em que arrematou o veículo
1/RENALT FLUENCE DYN20M, 2013/2014, FLEX, COR PLATA, PLACA NPJ7871 (ID no 122738126),
no entanto, ato posterior à expedição do Auto de Arrematação, foi expedida a guia de recolhimento do ICMS sobre aquisição do bem.

A Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), dispõe acerca das operações as quais ocorre a incidência do ICMS, senão vejamos:

‘Art. 1o Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços e transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

‘Art. 2o O imposto incide sobre:

I – operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares:

II – prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores;

III – prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza.

IV – fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios;

V – fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual.

§1o O imposto incide também:

I – sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda eu não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade;

II – sobre serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior;

III – sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou a industrialização, decorrentes de operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o adquirente.

§2o A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação que o constitua”.

No âmbito Estadual, o RICMS/MT segue a mesma linha da legislação alhures,
in verbis.

‘Art. 2a O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incide sobre:

I – operações relativas `circulação de mercadorias, (...);

§6o A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação ou prestação que o constitua.

(...)”.

‘Art. 3o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I – da saída da mercadoria, a qualquer título, de estabelecimento de contribuinte ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

(...)’.

‘Art., 4o Para os efeitos da aplicação da legislação do imposto:

I – Considera-se saída do estabelecimento:

b) do importador, do arrematante ou do adquirente em licitação promovida pelo Poder Público, neste Estado, a mercadoria saída de repartição aduaneira com destino a estabelecimento diverso daquele que tiver importado, arrematado ou adquirido, observado o disposto no §1o deste artigo;

(...)

§ 1o Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do caput deste artigo, não se considera diverso outro estabelecimento desde que seja titular o importador, arrematante ou o adquirente, desde que situado neste Estado.

(...).

O art. 16, §1o, III da Lei n. 7.098/98 também prevê que se enquadra como contribuinte do ICMS o adquirente de bens em sede de licitação.
Vejamos:

‘Art. 16. Contribuinte e qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadorias ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

§1o É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial:

(...)

III – adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados;

(...)”

Ao estabelecer a competência para os Estados e o Distrito Federal instituírem o ICMS, a Constituição Federal prevê, no art. 155, §2o, I, eu esse imposto deve ser não cumulativo, o que implica na compensação do valor devido em cada operação com o montante já cobrado em operações anteriores.

A não cumulatividade do ICMS e, portanto, um princípio constitucional que tem como objetivo evitar a acumulação do ônus do imposto em cada operação.

No caso em questão, é exigido o pagamento do ICMS sobre um veículo usado arrematado em leilão judicial, sendo que o imposto já havia iniciado sobre o mesmo veículo anteriormente.

Portanto, a exigência de um novo pagamento resultaria na violação do princípio da não cumulatividade, o que não é permitido.

(...)

Assim segue o entendimento da Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato grosso, in verbis:

TRIBUTÁRRIO – A APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LLEILÃO JUDICIAL – NÃO INCIDÊNCIA – IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/1988 – RECURSO PROVIDO.

A não-cumulatividade do Imposto sobre operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Transporte Interestadual e de Comunicação – ICMS – é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2o, inciso I) e tem, como pressuposto, impedir que o ônus do imposto se acumule em tm como objetivo evitar a acumulação do ônus do imposto em cada operação.

A exigência do recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incido o imposto, anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade”.

(N.U 1020054-20.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 18/09/2022) – Destacamos.

(...).

Destarte, entendo presentes e verificados os requisitos exigidos para a concessão a liminar almejada no presente mandamus.

ISTO POSTO
consoante fundamentação supra,
DEFIRO A LIMINAR
vindicada para o fim de determinar às autoridades impetradas que se abstenham de cobrar e exigir o pagamento do
ICMS
em
razão da arrematação de veículo usado anteriormente emplacado levado a efeito, possibilitando ao Impetrante realizar a imediata transferência de propriedade e licenciamento do veículo adquirido no leilão judicial, inclusive com a emissão da NFA sem tais exigências, até ulterior decisão de mérito a ser prolatada nesse Writ.

Deixo de fixar astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no caso de desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a obtenção da liminar (art. 537, CPC).

(...)”

O entendimento externado pelo julgador monocrático, segundo o qual a exigência do ICMS nas hipóteses vivenciada nos autos esbarra nas regras da não cumulatividade e bitributação, está em sintonia com o entendimento que vem sendo deflagrado por este Sodalício, senão vejamos:

EMENTA

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – VEÍCULO USADO ARREMATAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL – NÃO INCIDÊNCIA – IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2o, INCISO I, DA CONSTITUÍÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/1988 – RECURSO PROVIDO.

A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2o, inciso I) e tem, como pressuposto, impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação.

A exigência do recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade.
(N.U 1020054-20.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE em 18/09/2022). (Grifei propositadamente).

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – VEÍCULOS USADOS ADQURIDOS EM LEILÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – INOBSERVÂNCIA DA NÃO CUMULATIVIDADE – BITRIBUTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARR. 155, II, CF. o ICMS não é cumulativo, em que se permite o abatimento do valor suportado na entrada de mercadoria ou serviços com o montante devido pelas respectivas saídas (ou pelas saídas de mercadorias ou serviços ou serviços para cuja formação contribuam aqueles adquiridos), assim, tem-se que a não cumulatividade deve ser aplicada juntamente com os princípios da livre iniciativa e livre concorrência, a fim de equilibrar e regular a ordem econômica, garantindo assim, que a tributação de operações sucessiva com a incidência repetida do mesmo tributo, acabe agravando diversas vezes a mesma riqueza. Desta forma, a exigência de novo pagamento de ICMS resultaria na inobservância da não cumulatividade e na bitributação. Evidentemente, o Juízo de Origem decidiu corretamente, concedendo a segurança para determinar que a parte Impetrada se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS dos automóveis usados arrematados em leilão. Recurso desprovido. Sentença Ratificada. (N. U 1015646-68.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE em 31/05/2021).

Diante desse cenário, tal como entendeu o Juízo de Primeiro Grau, resta clarividente que a exigência do recolhimento do tributo – ICMS sobre veículos usados e arrematados em leilão público, prática que vem sendo adotada pelos impetrados, é ilegal, uma vez que atribui nova definição ao fato gerador, além de esbarrar nos princípios norteados pela Cártula Fundamental, da não cumulatividade e bitributação, e, por fim, não coaduna com o entendimento desta Corte de Justiça que, pacificamente, tem deflagrado entendimento pela inexigibilidade da tributação questionada.

Com tais razões, sem maiores delongas, constatada a ilegalidade da exigência do ICMS feita pelas autoridades coatoras, não se justifica, do mesmo modo, a negativa da expedição de CRV e CRLV relativos ao veículo, objeto da lide, cuja negativa está totalmente divorciada da lei e da jurisprudência deste tribunal.

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para confirmar os efeitos da liminar deferida polo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024